Tribunal: TJBA
Processo: 8060517-14.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8060517-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: MARILENE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS REU: ELOINA VIDAL SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEMOLIÇÃO. 1. A ausência de escritura pública não é, por si só, fundamento suficiente para a demolição de obra, sobretudo em áreas de ocupação irregular, em que praticamente toda a coletividade é desprovida de tal documento. O legítimo possuidor do terreno tem o direito de nele construir, ainda que proprietário tabular não seja, respeitadas as regras construtivas aplicáveis. 2. A ordem de demolição da construção nova somente poderia, na vigência do CPC/73, ser exarada se fosse alguma das hipóteses do art. 934 do código em questão. Tratando-se de litígio entre vizinhos de casas residenciais situadas fora de condomínio, a nunciação da obra nova apenas era cabível quando a construção vizinha causasse prejuízo ao prédio do autor, a suas servidões ou aos fins a que era destinado (CPC/73, art. 934, I). Ação rescisória julgada procedente. Vistos, relatados e discutidos os autos desta ação rescisória 8058525-81.2024.8.05.0000, em que é autora MARILENE DA SILVA PEREIRA e em que é ré ELOINA VIDAL SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sessão Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia em julgar PROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça